Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-45.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro empresarial. Ação de restituição c/c indenização. Pretensão de obter efeitos infringentes no tocante à alegação de cerceamento de defesa e à autorização para que terceiro recebesse o valor da indenização. Inexistência de vícios. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.